Tribunal: STF
Processo: RHC 266038
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ELE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.